Tribunal: TJDFT
Processo: 0731624-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ÁGUA/ESGOTO. CAESB. TARIFA EVADIDA. MULTA POR RETIRADA/INVERSÃO DE HIDRÔMETRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. DECISÕES DA CPAR/CAESB E DA ADASA MANTENDO MULTA (R$ 208,60) E CONSUMO EVADIDO (R$ 5.709,52). RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELA CUSTÓDIA DO HIDRÔMETRO (ART. 13 DA RES. ADASA 14/2011). VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO (DECRETO DF 26.590/06). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que pretendiam a declaração de nulidade das multas contidas na fatura do mês de agosto de 2025, vencível em 10/09/2025, no valor total de R$ 5.709,52.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 81460697.
3. No Juizado Especial, o magistrado é destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC) e pode julgar antecipadamente quando o acervo documental é suficiente (art. 355, I, CPC), o que ocorre no caso sob análise. Outrossim, a inversão do ônus probatório é regra de instrução, dependente de verossimilhança ou hipossuficiência e aferida pelo julgador. A não inversão não configura, por si só, cerceamento, sobretudo quando, como no caso, o acervo documental (TOI, ordens de serviço, decisões administrativas) já oportuniza o contraditório e a parte não demonstra prejuízo específico decorrente do indeferimento. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. Em síntese, o autor/recorrente ajuizou ação visando declarar a nulidade da cobrança de “tarifa evadida” (R$ 5.709,52) e da multa (R$ 208,60) lançadas na fatura de 08/2025 (venc. 10/09/2025), sob fundamento de que o hidrômetro teria sido retirado por prepostos da CAESB e de que o imóvel não registrava consumo.
5. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor interpôs recurso inominado, com preliminares de nulidade (cerceamento por não inversão do ônus da prova, violação ao contraditório substancial e ausência de fundamentação específica do cálculo), além de arguições meritórias (fornecimento “inativo”, TOI unilateral, abuso pelo lapso temporal). A CAESB apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
6. O Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI no 78.008 (ID 81460679, pág. 1), foi lavrado em 28/03/2022, com relato e imagens da retirada do hidrômetro no ramal do imóvel (inscrição 5361559). Em seguida, instaurouse Processo Administrativo com notificações e decisões em três instâncias, tendo a CPAR/CAESB mantido a multa de R$ 208,60 e o consumo evadido de R$ 5.709,52, decisão que foi confirmada pela ADASA (Extrato de Decisão da Diretoria no 250/2025), conforme se verifica no ID 81460679.
7. O autor afirma que prepostos da CAESB teriam retirado o hidrômetro, mas a Companhia não localizou qualquer protocolo de retirada e a vistoria confirmou a ausência do equipamento no ramal. Nesse quadro, não se desconstituiu a presunção de legitimidade do ato administrativo.
8. A Resolução ADASA no 14/2011, art. 13, impõe ao usuário, como depositário, a custódia do hidrômetro; e o Decreto distrital no 26.590/2006, art. 24, veda expressamente a instalação/retirada do equipamento por quem não seja autorizado. Logo, a irregularidade (“retirada/inversão”) subsiste ainda que atribuída a inquilino ou terceiro, porque recai sobre o titular/usuário a guarda e a responsabilidade objetiva pelo equipamento.
9. A inatividade cadastral da ligação não impede a ocorrência de consumo irregular, justamente porque a retirada do hidrômetro inviabiliza a medição. Nessa hipótese, as normas regulatórias autorizam a estimativa do consumo evadido (metodologia padronizada), e não se demonstrou vício concreto no cálculo realizado no processo administrativo, que foi examinado e mantido pela ADASA.
10. O cálculo do consumo evadido decorreu de procedimento administrativo disciplinado por resoluções da ADASA, com metodologia estimativa própria quando a irregularidade impede a medição. O Processo Administrativo registrou todas as etapas (notificações, defesas e decisões), inclusive a decisão final da ADASA (12a Reunião – 30/07/2025, publicada em 07/08/2025) mantendo multa e consumo evadido. A alegada “demora” (entre o TOI de 03/2022 e a cobrança em 2025) não traduz abuso, até porque não extrapolado prazo prescricional e houve tramitação administrativa regular.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.